Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. COMANDO DE INDICAÇÃO DO PARADEIRO DE VEÍCULO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de o comando judicial impugnado não se amoldar a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco atrai a incidência da tese da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ).
2. Nas ações de busca e apreensão, a ordem de indicação do paradeiro do veículo não emerge como questão de mérito – pois não resolve os pedidos formulados, nem está vinculado ao seu acolhimento ou rejeição (art. 1.015, II, CPC). Também não se enquadra ao art. 1.015, VI, do CPC (exibição ou posse de documento ou coisa). Tal disposição normativa se refere ao procedimento disciplinado pelos artigos 396 a 404 do Diploma Processual Civil (meio de obtenção de elementos de prova).
3. De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente qualificado (Tema 988, STJ) no sentido da possibilidade de mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, desde que presente “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a alegada iminência de imposição de multa não se confunde com a inutilidade da apelação eventualmente interposta.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.